Tribunal: TJDFT
Processo: 0743663-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743663-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: RCN ALIMENTACOES LTDA, JOSE RIBAMAR FRANCA NUNES FILHO, CELIANE ROBERTA DA SILVA CAIRES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS S.A contra decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0733246-34.2024.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de RCN ALIMENTAÇÕES LTDA, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Redenção – PA. O Preparo foi recolhido (ID 65097965). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora